Tribunal: TCU
Processo: 012.865/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos opostos a acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, o condenou ao pagamento de débito solidário com outros responsáveis e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução de contrato firmado no Ministério das Relações Exteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Daniel Spindola Cutrim ao Acórdão 10065/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.